Tribunal: TRF3
Processo: 5027825-32.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
122/1006)

5027825-32.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027825-32.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: PAULO ACRAS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011, COM REDAÇÃO DA LEI No 14.195/2021. TEMA 1.193/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PENHORA. PISO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. ART. 6o, I, DA LEI No 12.514/2011. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada por conselho profissional para cobrança de anuidades, determinou o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição, por entender não atingido o piso legal previsto no art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação dada pela Lei no 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a aplicabilidade imediata da nova redação do art. 8o da Lei no 12.514/2011 às execuções fiscais em curso; e (ii) o critério de cálculo do piso mínimo legal para o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do Tema 1.193, firmou entendimento de que o arquivamento das execuções fiscais de valor inferior ao novo piso legal, previsto no art. 8o, § 2o, da Lei no 12.514/2011, possui natureza processual e se aplica imediatamente aos processos em curso, ressalvadas as hipóteses em que já concretizada penhora.

No caso, embora tenham sido realizadas diligências de localização patrimonial, não houve penhora, o que autoriza a incidência imediata da disciplina legal superveniente.

O piso legal não se apura com base na anuidade concretamente fixada pelo conselho profissional, mas a partir de cinco vezes o valor previsto no art. 6o, I, da Lei no 12.514/2011, atualizado pelo INPC.

A alegação de que o débito atualizado superaria o piso legal não foi submetida ao juízo de origem nem foi acompanhada, no recurso, de demonstração idônea apta a afastar a premissa adotada na decisão agravada, não sendo possível sua apreciação nesta instância, sob pena de supressão de grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, tem natureza processual e aplica-se imediatamente às execuções fiscais em curso promovidas por conselhos profissionais, ressalvada a hipótese de penhora já concretizada. 2. O piso mínimo legal deve ser calculado com base no valor previsto no art. 6o, I, da Lei no 12.514/2011, atualizado pelo INPC, e não na anuidade efetivamente fixada pelo conselho profissional".

Legislação relevante citada: Lei no 12.514/2011, arts. 6o, I, e 8o, caput e § 2o; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.193; TRF 3a Região, 4a Turma, AI no 5023474-55.2021.4.03.0000, Rel. Juiz Federal Paulo Alberto Sarno, j. 06/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027825-32.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: PAULO ACRAS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 2a REGIÃO/SP contra decisão que, em execução fiscal, determinou a remessa do feito ao arquivo sobrestado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei no 12.514/2011, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, ao fundamento de que o valor da execução não atingia o piso legal exigido para a cobrança judicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, pois o valor da execução superaria o limite mínimo previsto no art. 8o da Lei no 12.514/2011. Alega que, em 2023, a anuidade fixada pelo conselho correspondia a R$ 591,93, de modo que o piso legal aplicável ao caso, equivalente a cinco anuidades, seria de R$ 2.959,65, patamar inferior ao valor executado.

Aduz, ainda, que, mesmo sob a ótica da aplicação do art. 8o da Lei no 12.514/2011, o valor atualizado do débito, à época da interposição do recurso, já alcançaria a quantia de R$ 6.440,45, superior ao piso legal calculado com base no INPC.

Sem contraminuta, visto que não aperfeiçoada a relação processual.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal ajuizada por conselho profissional, à luz do art. 8o, § 2o, da Lei no 12.514/2011, com redação dada pela Lei no 14.195/2021.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 24/01/2023, visando à cobrança de anuidades, no valor originário de R$ 4.042,51.

Consta dos autos que as tentativas de citação por via postal restaram infrutíferas, sendo negativas as diligências realizadas, e que, antes da apreciação do pedido de citação por edital, o feito foi chamado à ordem, sobrevindo a decisão agravada, que, à luz da tese firmada no Tema 1193 do Superior Tribunal de Justiça, determinou a remessa do feito ao arquivo sobrestado, sem baixa na distribuição, por entender que o valor da execução não superava o piso legal previsto no art. 8o da Lei no 12.514/2011.

A decisão deve ser mantida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1193, firmou a seguinte tese:

“O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei 12.541/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora.”

Assim, não há dúvida de que a disciplina introduzida pela Lei no 14.195/2021 alcança também as execuções fiscais em curso promovidas por conselhos profissionais, ressalvada apenas a hipótese em que já tenha havido penhora válida, o que não ocorreu na espécie.

Também não prospera a tese recursal no sentido de que o limite mínimo para o prosseguimento da execução deveria ser calculado com base no valor da anuidade concretamente fixada pelo agravante para o exercício de 2023.

Com efeito, a redação vigente do art. 8o da Lei no 12.514/2011 dispõe que os conselhos não executarão judicialmente dívidas de valor total inferior a cinco vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o, observado o disposto no respectivo § 1o. A norma, portanto, remete ao valor legal previsto no art. 6o, I, e à sua atualização pelo INPC, não ao montante específico da anuidade estabelecida por cada conselho no exercício correspondente.

Nesse sentido, recente precedente desta 4a Turma assentou que:

“Com a aplicação do artigo 8o da Lei no 12.514/11, na redação dada pela Lei no 14.195/2021, tem-se que o limite mínimo preconizado para a data do ajuizamento da ação (...) é o resultado de cinco vezes o valor constante do inciso I do artigo 6o da referida lei, atualizado pelo INPC (...).”

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI no 5023474-55.2021.4.03.0000, Rel. Juiz Federal Paulo Alberto Sarno, j. 06/03/2026)

Na mesma linha, esta Turma já reconheceu que a aplicação do teto mínimo independe de como ou em quanto foi fixada a anuidade pelo respectivo conselho, porquanto a escolha do legislador foi por um valor fixo, resultante da incidência do INPC.

Desse modo, não assiste razão ao agravante ao sustentar que o piso legal deveria ser obtido a partir da anuidade de R$ 591,93 fixada para o exercício de 2023.

Resta examinar a alegação de que o débito atualizado, à época da interposição do agravo, já alcançaria o montante de R$ 6.440,45.

Ocorre que tal alegação não foi submetida ao crivo do juízo de origem, tampouco foi ali acompanhada de demonstração concreta apta a infirmar a premissa adotada na decisão agravada, de modo que sua apreciação, nesta sede, configuraria indevida supressão de grau de jurisdição.

De todo modo, ainda que superado esse óbice, tal assertiva, tal como deduzida nas razões recursais, não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a premissa adotada pelo juízo de origem, notadamente porque desacompanhada, no âmbito deste recurso, de demonstração idônea apta a evidenciar, de modo objetivo, que o valor exequendo superava o piso legal calculado segundo o critério jurídico correto.

Em outras palavras, além de se apoiar em premissa jurídica inadequada quanto à base de cálculo do limite legal, o agravante não trouxe, no momento oportuno, elementos bastantes para afastar a conclusão do juízo no sentido de que o valor da execução, no momento do ajuizamento, não atingia o patamar mínimo exigido pelo art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação dada pela Lei no 14.195/2021.

Diante desse quadro, considerando a incidência imediata do Tema 1193/STJ, a ausência de penhora concretizada e a improcedência da tese recursal relativa ao critério de aferição do piso legal, impõe-se a manutenção da decisão agravada que determinou a remessa do feito ao arquivo sobrestado, sem baixa na distribuição.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, consoante fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011, COM REDAÇÃO DA LEI No 14.195/2021. TEMA 1.193/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PENHORA. PISO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. ART. 6o, I, DA LEI No 12.514/2011. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada por conselho profissional para cobrança de anuidades, determinou o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição, por entender não atingido o piso legal previsto no art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação dada pela Lei no 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a aplicabilidade imediata da nova redação do art. 8o da Lei no 12.514/2011 às execuções fiscais em curso; e (ii) o critério de cálculo do piso mínimo legal para o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do Tema 1.193, firmou entendimento de que o arquivamento das execuções fiscais de valor inferior ao novo piso legal, previsto no art. 8o, § 2o, da Lei no 12.514/2011, possui natureza processual e se aplica imediatamente aos processos em curso, ressalvadas as hipóteses em que já concretizada penhora.

No caso, embora tenham sido realizadas diligências de localização patrimonial, não houve penhora, o que autoriza a incidência imediata da disciplina legal superveniente.

O piso legal não se apura com base na anuidade concretamente fixada pelo conselho profissional, mas a partir de cinco vezes o valor previsto no art. 6o, I, da Lei no 12.514/2011, atualizado pelo INPC.

A alegação de que o débito atualizado superaria o piso legal não foi submetida ao juízo de origem nem foi acompanhada, no recurso, de demonstração idônea apta a afastar a premissa adotada na decisão agravada, não sendo possível sua apreciação nesta instância, sob pena de supressão de grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, tem natureza processual e aplica-se imediatamente às execuções fiscais em curso promovidas por conselhos profissionais, ressalvada a hipótese de penhora já concretizada. 2. O piso mínimo legal deve ser calculado com base no valor previsto no art. 6o, I, da Lei no 12.514/2011, atualizado pelo INPC, e não na anuidade efetivamente fixada pelo conselho profissional".

Legislação relevante citada: Lei no 12.514/2011, arts. 6o, I, e 8o, caput e § 2o; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.193; TRF 3a Região, 4a Turma, AI no 5023474-55.2021.4.03.0000, Rel. Juiz Federal Paulo Alberto Sarno, j. 06/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão